Tribunal: TJSP
Processo: 2227631-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2227631-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VITOR
CAMARGO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o pedido de "habeas corpus" impetrado, nos termos
dos artigos 663 do Código de Processo Penal e 248 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227631-03.2020.8.26.0000 - Voto no 38.404.
2
Habeas Corpus no 2227631-03.2020.8.26.0000.
Comarca de Mairiporã.
Paciente: Vitor Camargo Ferreira.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 38.404.
1. Em favor do réu Vitor Camargo Ferreira a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou “habeas
corpus”, com pedido liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Guarulhos, nos autos no
1501937-20.2020.8.26.0535, porque, detido no dia 18 de setembro
de 2020 pela suposta prática do delito de tráfico de tóxicos, a
prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva por decisão
sem fundamentação idônea, porquanto ausentes ausentes os
requisitos para a custódia cautelar. Sustenta ter sido o crime
cometido sem violência ou grave ameaça e que, na hipótese de ser
condenado, poderá ser imposto regime prisional diverso do
fechado, com a substituição da pena carcerária por sanções
alternativas, a indicar a desproporcionalidade da custódia cautelar.
Por essas razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente, com ou
sem aplicação de medidas cautelares alternativas, expedindo-se
alvará de soltura.
Diante do fato de o advogado Luiz de
Freitas, constituído pelo paciente, ter impetrado o “habeas corpus”
autuado neste Tribunal sob o no 2227408-50.2020.8.26.0000 e
distribuído na mesma data a este Relator, com os mesmos
fundamentos e igual pedido de liberdade provisória ou deferimento
de medidas cautelares outras, foi determinada a intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227631-03.2020.8.26.0000 - Voto no 38.404.
3
douta Defensoria Pública para se manifestar em cinco dias se tem
interesse no prosseguimento do “habeas corpus” que ajuizou ou se
dele desiste, a fim de se evitar duplicidade de impetrações em
favor do mesmo paciente e com igual objeto (fls. 51/52), tendo
transcorrido “in albis” o prazo para tanto (fl. 58).
É a síntese do necessário.
2.
A
pretensão
aqui
deduzida,
de
deferimento de liberdade provisória ao paciente por ausência de
fundamentação idônea para a custódia cautelar ou substituição
desta por medidas diversas do encarceramento já foi objeto de
análise por esta Corte de Justiça, que ao julgar em 21 de outubro
de 2020 o “Habeas Corpus no 2227408-50.2020.8.26.0000”,
impetrado pelo advogado Luiz de Freitas, concedeu a ordem para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares consistentes
em comparecimento a todos os atos do processo para os quais for
intimado e não mudança de residência sem comunicação ao juiz da
causa, sob pena de revogação do benefício, expedindo-se alvará
de soltura clausulado, em acórdão que ficou assim redigido: “1. Em
benefício do réu Vitor Camargo Ferreira o advogado Luiz de Freitas
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente ilegal constrangimento por parte da MMa Juíza de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de Guarulhos, nos autos no
1501937-20.2020.8.26.0535, porque, preso por suposta prática do delito
de tráfico de tóxicos, a prisão em flagrante dele foi convertida em
preventiva, por decisão carente de fundamentação idônea, pois
embasada somente na gravidade abstrata do delito, embora faça jus a
responder ao processo em liberdade por estarem ausentes os requisitos
legais para a manutenção da custódia, por ser primário, de bons
antecedentes e com residência fixa, bem como mero usuário de
entorpecentes. Além disso, o suposto crime teria sido cometido sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227631-03.2020.8.26.0000 - Voto no 38.404.
4
violência ou grave ameaça, de modo que, em caso de condenação,
poderá haver imposição de regime prisional diverso do fechado, o que
indica ser desproporcional a prisão, militando ainda em favor dele o
princípio constitucional da presunção de inocência. Por essas razões,
pleiteia a concessão da ordem para ser deferida a liberdade provisória
ao paciente, expedindo-se alvará de soltura. Indeferida a liminar e o
pedido de reconsideração e dispensada a requisição de informações à
autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de Justiça opinou pela
concessão da ordem. É a síntese do necessário. 2. Consta do processo-
crime ter sido o paciente detido em 18 de setembro de 2020 por suposta
prática do crime de tráfico de drogas e a prisão em flagrante convertida
em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi recebida em 29 de
setembro de 2020 e determinada a citação do paciente para apresentar
defesa prévia. Narra a denúncia que no dia 18 de setembro de 2020, por
volta de 22h20min, na Rua Firmo Campos, no 277, Jardim Fernão Dias,
na cidade de Mairiporã, o paciente trazia consigo, para fins de tráfico,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, cinco porções de cocaína e quarenta e cinco porções de
“crack”, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica, bem como corrompera o menor Kevin Fernando de Toledo,
praticando com ele o crime. Conforme apurado, o paciente realizava
tráfico ilícito de entorpecentes na região. Para tanto, na companhia do
adolescente, trazia consigo as porções de drogas anteriormente
descritas, bem como dinheiro, produto de suas vendas. Guardas
municipais viram o paciente e o adolescente no local dos fatos e
perceberam que com as suas aproximações, o menor jogou ao chão o
dinheiro que com ele estava, razão pela qual ambos foram abordados.
Com o paciente, nos bolsos de sua blusa, foram encontradas cinco
porções de cocaína e quarenta e cinco cápsulas com “crack”. As
condições da apreensão, a quantidade das drogas, a forma de
acondicionamento
delas,
aliadas
às
circunstâncias
do
evento,
evidenciam que se destinavam ao exercício do tráfico de tóxicos,
praticado junto com um adolescente (fls. 63/64 do processo crime). A
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente
veio fundamentada nos seguintes termos: “Cabe destacar que o tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227631-03.2020.8.26.0000 - Voto no 38.404.
5
de drogas é delito cujo tratamento exige maior rigor, sobretudo
considerando que muitas vezes está relacionado à prática de outros
delitos (furtos e roubos, por exemplo), além de questões de saúde
pública em razão do grande número de dependentes químicos. Em tal
cenário, a pronta liberação de pessoa presa em flagrante por crimes
punidos com reclusão, nestas condições específicas (considerada a
quantidade e natureza dos entorpecentes com envolvimento de
adolescente), afora desprestigiar a atividade policial, vulnera a ordem
pública e impõe à sociedade a sensação de impunidade. No caso,
pesem os argumentos da defesa, verifica-se que estão presentes os
requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não se
mostrando suficiente, na hipótese, a fixação de medidas cautelares
alternativas. Por outro lado, o julgamento do HC 596.603/SP, de
relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, pela sexta turma do C. STJ, em
08/09/2020, pronunciou-se recentemente no sentido da necessidade de
fixação de regime prisional inicial aberto aos sentenciados por tráfico de
entorpecentes na forma privilegiada. Todavia, em um juízo sumário, da
análise dos elementos informativos reunidos nos autos, a despeito da
primariedade do acusado, considerando a quantidade e a natureza dos
entorpecentes (cocaína e crack), além do envolvimento de menor na
prática delitiva, não se vislumbra, por ora, indícios de que estaria
configurado o tráfico privilegiado. Ainda assim, é importante ressaltar
que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa
e ocupação lícita, não impede a prisão cautelar do acusado, pois não
neutralizam a periculosidade revelada com a conduta criminosa. Sobre
isso converge julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor
que: 'A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que
o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade,
bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como
fundamento para sua revogação' (RSTJ 126/379). Na mesma trilha
seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362). Noutro vértice,
não há que se acolher o pleito para libertação do agente unicamente em
razão do estado de calamidade pública, que afeta a população em geral,
inclusive a carcerária. Por um lado, cabe destacar que não há qualquer
prova de que o autuado possua condições de saúde que representem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227631-03.2020.8.26.0000 - Voto no 38.404.
6
extrema vulnerabilidade à Covid-19; por outro viés, é sabido que o
poder público tem tomado medidas para evitar a contaminação e
disseminação da doença, sobretudo higienização regular e isolamento
temporário dos custodiados quando do ingresso na unidade prisional.
Neste ponto, ressalto ainda que a Recomendação CNJ no 62/2020 não
pode servir como salvo-conduto a todos os autuados. Nestes termos,
considerando as circunstâncias do caso concreto, estando presentes os
requisitos que ensejam a decretação de sua prisão preventiva, indefiro
a liberdade provisória ao autuado.” (fls. 37/40 do processo crime).
Embora seja grave o delito imputado ao paciente, a respeitável decisão
atacada não pode subsistir, a despeito das ponderações da digna
autoridade impetrada e a relevante preocupação com a prática da
infração de tráfico de entorpecentes, que tantos malefícios causam à
saúde pública. Com efeito, a mera gravidade abstrata do delito em
questão, o envolvimento de um adolescente e a nocividade das drogas,
no caso concreto não bastam para a manutenção da prisão cautelar,
pois ela não é imprescindível na hipótese, tendo em vista que a
liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, sendo possível
que possa responder ao processo em liberdade, mediante a imposição
das medidas cautelares diversas da prisão. A prisão cautelar em nosso
sistema é exceção, não tem caráter de pena antecipada e é reservada
às hipóteses nas quais concretamente fique demonstrada sua
necessidade e conveniência, o que aqui não se verifica. O paciente é
jovem e primário, com ele tendo sido apreendida pequena quantidade de
entorpecentes (4,3g de cocaína e 5,3g de “crack”), a revelar, ao menos
no que é dado aqui examinar, que o comportamento imputado não teria
gravidade tão acentuada de forma a justificar a manutenção da medida
constritiva, até porque ele tem residência fixa e não se entrevê, ao
menos em face dos elementos constantes dos autos, risco concreto de
que vá por entraves à instrução do feito ou fugir à aplicação da lei
penal. Muito embora esteja a imputação sujeita ao resultado do que for
apurado na instrução do processo, não se pode deixar de considerar
que, mesmo se for condenado pelo crime de tráfico de tóxicos, é
provável que o ora paciente seja beneficiado com o reconhecimento do
tráfico privilegiado, o que ensejará punição mitigada e que lhe permitirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227631-03.2020.8.26.0000 - Voto no 38.404.
7
ficar fora do cárcere, ou cumprir a pena privativa de liberdade em
regime aberto, ou mesmo ser ela substituída por sanções alternativas,
observado que até aqui não se entrevê indicação concreta de ser ele
integrante de organização criminosa ou dedicado a atividades
delituosas. Por essas razões, não se mostra a medida mais adequada
na hipótese e com base apenas na gravidade abstrata da infração,
manter o paciente preso durante toda a instrução, consideradas as
dificuldades atuais para a conclusão do processo com a celeridade que
se espera, em sistema prisional sabidamente superlotado, cujo ambiente
é deletério pela convivência com marginais de periculosidade
acentuada, bem como em tempos de pandemia, em que vige a
Recomendação no 62, do colendo Conselho Nacional de Justiça, para
serem revistas as prisões preventivas para se procurar reduzir os
efeitos da propagação do novo coronavírus quando as circunstâncias
isso recomendem. A prisão preventiva é exceção e, nas circunstâncias
do caso concreto, não pode implicar solução mais gravosa do que
aquela que possa advir do resultado da prestação jurisdicional em
sentença, adquirindo caráter de pena antecipada, com ofensa ao
princípio da proporcionalidade. Diante isso, é forçoso reconhecer que a
manutenção da prisão preventiva neste caso implica impor ao paciente
constrangimento ilegal, de modo que a concessão da ordem se impõe,
para ser a custódia provisória substituída pelas medidas cautelares
consistentes em comparecimento a todos os atos do processo para os
quais for intimado e não mudança de residência sem comunicação ao
juiz da causa, sob pena de revogação do benefício, expedindo-se alvará
de soltura clausulado, do qual constarão as condições referidas, para
que delas tome o paciente conhecimento ao ser posto em liberdade.
Evidentemente que, no caso de eventual descumprimento das medidas
cautelares ora impostas ou de reincidência, o paciente poderá ter o
benefício revogado e a prisão preventiva novamente decretada nestes
autos. 3. Destarte, pelo meu voto, concede-se a ordem para substituir
a prisão preventiva do paciente Vitor Camargo Ferreira por medidas
cautelares consistentes em comparecimento a todos os atos do
processo para os quais for intimado e não mudança de residência
sem comunicação ao juiz da causa, sob pena de revogação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227631-03.2020.8.26.0000 - Voto no 38.404.
8
benefício, expedindo-se alvará de soltura clausulado, do qual
constarão as condições referidas, para que delas ele tome
conhecimento ao ser libertado.”.
Assim, como a pretensão aqui deduzida
veio
fundamentada
nos
mesmos
argumentos
trazidos
na
impetração já julgada, sendo dela mera repetição o presente “writ”,
que a esta altura até mesmo já ficou sem objeto, a decisão que se
impõe adotar é de indeferir liminarmente deste pedido, a teor do
disposto nos artigos 663 do Código de Processo Penal e 248 do
Regimento Interno desta Corte.
3. Destarte, pelo meu voto, indefere-se
liminarmente o pedido de "habeas corpus" impetrado, nos
termos dos artigos 663 do Código de Processo Penal e 248 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -